Tribunal: STF
Processo: HC 272966
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Andrade de Moraes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.071.704/MS, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 700 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. 
Neste writ, a defesa alega seu cabimento para sanar constrangimento ilegal, mesmo após o trânsito em julgado, diante de vícios evidentes na dosimetria. 
Aduz que a pena-base foi majorada com fundamento genérico na natureza da droga (cocaína), sem elementos concretos que superem o tipo penal. Assevera que houve bis in idem, pois natureza e quantidade foram usadas na primeira fase para elevar a pena-base e retomadas para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
Afirma que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado se apoiou apenas na quantidade de drogas, no destino interestadual e em suposições de organização criminosa, sem prova concreta. 
Defende que não há demonstração de vínculo estável com organização criminosa nem dedicação habitual a atividades delituosas. Entende que a atuação como "mula" não implica integração à organização criminosa e pode, quando muito, influir apenas na fração da minorante.
Pondera que não foram identificados contratante, receptor ou "batedor" e que a perícia no celular não revelou tratativas do transporte. Informa que o paciente é primário, possui bons antecedentes e exerceu ocupação lícita, preenchendo os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
Requer, liminarmente e no mérito, o redimensionamento da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em 2/3 e fixação do regime inicial aberto.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBI-LIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a reprimenda foi estabelecida com amparo em fundamentos idôneos. 4. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 7)
No STJ, o Ministro  Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 21/3/2025 (fl. 97). 
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
(...)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de entorpecentes são elementos preponderantes para a fixação das penas no crime de tráfico de drogas. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como a sua natureza, justificam a exasperação da pena-base em patamar superior à fração de 1/6. Em idêntica direção, confiram-se: HC n. 786.228/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024; AgRg no AREsp n. 2.545.934/MT , relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,  DJe de 6/11/2024; AgRg no HC n. 924.057/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024; e AgRg no HC n. 940.298/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024. 
No caso dos autos, a pena, na primeira fase de dosimetria, foi fixada em 6 anos de reclusão, considerando-se a quantidade e a natureza das drogas (34 kg de maconha e 56 g de cocaína – fl. 78), o que não se revela infundado ou desproporcional, pois foram indicados elementos concretos para justificar o incremento.
(...)
De igual modo, não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
Isso porque a apreensão de 34 kg de maconha, de 56 g de cocaína (fl. 78) e de dinheiro, associada às circunstâncias do delito – tráfico interestadual de grande quantidade de entorpecentes desenvolvido em concurso de agentes e "[...] mediante contratação por terceiro [...]" (fl. 78) –, evidencia o envolvimento do agravante com atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
(...)
Cabe, ainda, ressaltar que o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui bis in idem quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie. Nesse sentido: AgRg no HC n. 780.529/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024; AgRg no HC n. 884.034/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024; AgRg no HC n. 875.148/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 25/4/2024; e AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8/3/2024. 
Ademais, a desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, providência inadmissível nesta via estreita, mormente por ter sido observado, no caso em exame, o princípio do livre convencimento motivado, consoante acima delineado.
(...)
Por fim, mantida a sanção final tal como fixada, ficam prejudicados os pedidos de mitigação do modo prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 847.042/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024”. (e-doc. 7, p. 2-13)
O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas, nos termos do acórdão do Tribunal de origem, do qual extraio o trecho a seguir: 
“Em linhas gerais, a minorante do tráfico eventual está fundada em razões de política criminal que visa a beneficiar o pequeno traficante, aquele que ainda não está profundamente envolvido com o mundo do crime e que pelas circunstâncias merece uma oportunidade mais rápida de ressocialização. 
No caso em análise, das informações extraídas dos autos, verifica-se pela impossibilidade do reconhecimento da benesse, considerando nos termos da sentença, o modus operandi identificado do crime, a revelar que os réus estejam envolvidos com organização criminosa, além da expressiva quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos em poder deles, o que implica na imperiosa necessidade de maior reprovabilidade da conduta.
(...)
	Dito isso, todos esses elementos evidenciam que os réus não fazem jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, devendo ser prestigiada a sentença condenatória”. (e-doc. 5, p. 7, grifei) 
Vê-se que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”
Por sua vez, em relação ao pleito de fixação de regime diverso do fechado para o cumprimento inicial da pena (aberto), as instâncias anteriores realçaram a presença de circunstância judicial negativa para fixar o regime inicial mais gravoso (e-doc. 5, p. 10).
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes julgados: 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente